Tribunal: TJES
Processo: 5000075-41.2024.8.08.0057
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Bancários
Data de julgamento: 2025-04-07

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000075-41.2024.8.08.0057
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: MARIA DE LOURDES SIMORA DALLAFINA
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000075-41.2024.8.08.0057
ORIGEM:
Juízo de Águia Branca - Vara Única
RECORRENTE:
BANCO BMG S/A
RECORRIDA:
MARIA DE LOURDES SIMOR DALLAFINA
DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92 do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os
pressupostos de admissibilidade.

Ementa.

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO. DESCONTO INDEVIDO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. FALHA NO REPASSE DE INFORMAÇÕES. CONVERSÃO PARA EMPRÉSTIMO TRADICIONAL. DANO MORAL CONFIGURADO.

I. CASO EM EXAME
1. Afirma a parte autora que realizou um contrato de empréstimo consignado com o banco réu, no entanto, posteriormente foi realizado um refinanciamento do respectivo negócio sem sua autorização, de forma que requer que os termos do contrato originário sejam restabelecidos com a consequente restituição de valores. Aduz ainda que foi realizado um contrato cartão de crédito consignado também sem sua anuência, de modo que requer a conversão para empréstimo comum. Por fim, pleiteia indenização por danos morais.

2. O Juízo de origem julgou parcialmente procedentes os pedidos e determinou o cancelamento do refinanciamento, retornando aos termos do contrato primário, além da conversão do cartão de crédito em empréstimo comum, bem como deferiu a indenização por danos morais no patamar de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

3. O banco réu interpôs recurso arguindo preliminar de prescrição. No mérito, alegou que as contratações são válidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. A questão em discussão consiste em verificar se há provas de que a parte manifestou vontade para as contratações objeto dos autos e sua respectiva validade.

III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Da prejudicial de mérito. Prescrição. Observa-se que o ajuizamento da ação ocorreu em 06/02/2024, logo, se mostra extemporânea a pretensão de ressarcimento dos valores cobrados em data anterior à 06/02/2021, porquanto aplicável ao caso a prescrição trienal prevista do Código Civil em seu art. 206, §3º, IV. Assim, pronuncio a prescrição para afastar a pretensão de devolução de quantia anterior ao limite estabelecido.

6. O artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor (CDC) prevê a inversão do ônus da prova quando houver hipossuficiência técnica do consumidor, como no caso da parte autora, que alegou desconhecimento dos termos do contrato e sua realização na modalidade pactuada.

7. O artigo 373, II, do Código de Processo Civil (CPC) impõe à requerida o ônus de comprovar a regularidade da contratação e do uso do cartão de crédito consignado, o que não foi feito, tendo apenas apresentado declarações unilaterais.

8. Em consonância com o artigo 6º, III, e o artigo 52 do CDC, a requerida descumpriu o dever de informação clara e precisa.

9. A ausência de provas sobre o uso efetivo do cartão e a evidência que a parte autora não desejava o negócio jurídico, uma vez que se quer utilizou uma de suas principais finalidades, ademais os juros do cartão de crédito são substancialmente mais elevados, gerando onerosidade excessiva.

10. Logo, considerando que a parte ré não se desincumbiu do ônus que lhe era imposto, pertinente a restituição do contrato primário e conversão do cartão, como bem determinado pelo Juízo de origem.

11. Situação configuradora de dano moral in re ipsa conforme fundamentado no ato sentencial.

12. No que toca ao contrato referente ao cartão de crédito, não há que se falar em compensação de valores, uma vez que com a conversão para empréstimo comum o depósito se manteve.

13. Fica autorizada a compensação de valores caso haja quantia em que as partes tornam-se parcialmente credora e devedora uma da outra.

IV. DISPOSITIVO
14. Recurso inominado CONHECIDO e PARCIALMENTE PROVIDO

a fim de reformar parcialmente a r. sentença para pronunciar a prescrição dos valores descontados em data anterior a 06/02/2021. Nos demais termos, sentença mantida por seus próprios fundamentos, na forma do art. 46 da Lei 9.099/95.

15.
Sem custas processuais e honorários advocatícios sucumbenciais à parte ré, pois esta sagrou-se vencedora na instância recursal em ao menos parte de seu pleito (art. 55, da Lei 9.099/95 e Enunciado nº 06 da Turma de Uniformização e Interpretação de Lei dos Juizados Especiais do Espírito Santo)
.

____________

Dispositivos relevantes citados:
Lei 9.099/95, art. 46 e art. 55; Código de Processo Civil,
arts. 278
e 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, III e VIII, e art. 52.

Jurisprudência relevante citada:
STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)